Tribunal: TJPA
Processo: 0806752-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806752-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

AGRAVADO: WEBER LACERDA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806752-22.2022.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA – ME.

ADVOGADO: ELIETE DE SOUSA COLARES – OAB/PA N. 3.847.

AGRAVADO: WEBER LACERDA GONÇALVES.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, visto que a parte agravante interpôs o recurso contra decisão que apenas manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, após pedido de reconsideração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de reconsideração tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal para interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

III. Razões de decisão

3. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal.

4. A parte agravante, ao invés de interpor o recurso cabível no prazo legal contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, optou por apresentar pedido de reconsideração, o que não suspendeu nem interrompeu o prazo para a interposição do agravo de instrumento, tornando intempestivo o recurso interposto após a decisão que manteve o indeferimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. 2. É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve decisão anterior, após pedido de reconsideração, quando já esgotado o prazo recursal contado da primeira decisão. "

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.070.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt na PET nos EDcl no AREsp n. 1.357.630/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16/12/2019, DJe 19/12/2019; STJ, AREsp n. 2.804.397/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/3/2025, DJe 20/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806752-22.2022.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA – ME.

ADVOGADO:
ELIETE DE SOUSA COLARES – OAB/PA N. 3.847.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA – ME
diante do inconformismo com decisão monocrática
Id. 9907213 pag. 1/2
,
que não conheceu
do recurso de agravo de instrumento, face a sua intempestividade.

Nas razões
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, sustenta que a decisão agravada é aquela cujo manteve a decisão de indeferimento da justiça gratuita, mesmo a recorrente acostando aos autos comprovantes de sua hipossuficiência.

Sem contrarrazões
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 04 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, visto que a parte agravante interpôs o recurso contra decisão que apenas manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, após pedido de reconsideração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de reconsideração tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal para interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

III. Razões de decisão

3. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal
.

4. A parte agravante, ao invés de interpor o recurso cabível no prazo legal contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, optou por apresentar pedido de reconsideração, o que não suspendeu nem interrompeu o prazo para a interposição do agravo de instrumento, tornando intempestivo o recurso interposto após a decisão que manteve o indeferimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. 2. É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve decisão anterior, após pedido de reconsideração, quando já esgotado o prazo recursal contado da primeira decisão. "

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 1.070.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt na PET nos EDcl no AREsp n. 1.357.630/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16/12/2019, DJe 19/12/2019; STJ, AREsp n. 2.804.397/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/3/2025, DJe 20/3/2025.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pretende a recorrente a retratação da decisão monocrática, alega o agravante que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, sustenta que a decisão agravada é aquela cujo manteve a decisão de indeferimento da justiça gratuita, mesmo a recorrente acostando aos autos comprovantes de sua hipossuficiência.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

(...)

Pois bem, o presente recurso não comporta conhecimento, tendo em vista a sua intempestividade.

Isto porque, em
16 de julho de 2021
o juízo de piso concedeu o prazo de quinze dias para que a requerente (pessoa jurídica) comprove nos autos a alegada hipossuficiência.

Tendo a agravante cumprido aludida diligência, em

10 de fevereiro de 2022

o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
indeferiu
o pleito de gratuidade requerida pela autora na inicial.

Ocorre que, ao invés da parte ingressar com recurso cabível, peticionou em
28/03/2022
nos autos principais juntando documento expedido pelo site Serasa Experian, provando que possui inscrições junto a órgãos de restrição ao crédito, bem como seu score está baixíssimo pela situação financeira precária em que se encontra.

Desta forma, sustenta que demonstrada sua hipossuficiência, requer novamente o deferimento da gratuidade da justiça visto que, em respeito ao princípio da ampla defesa e contraditório, mesmo não tendo condições de arcar com custas judiciais, tem direito de lutar por seus direitos.

O juízo monocrático, em
11/05/2022
, manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos, sendo deste
decisum
que o recorrente utiliza como prazo inicial para a contagem do recurso de Agravo de Instrumento.

Neste contexto, em que pese a parte agravante ter indicado a segunda decisão como sendo a agravada, busca, em verdade, a reforma da primeira decisão. Destaca-se, por oportuno, que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. Não se conhece do agravo interno por intempestividade quando interposto após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do CPC/15.

1.1. No caso, a decisão que não conheceu dos aclaratórios foi publicada em 30/09/2019, encerrando-se o prazo recursal em 21/10/2019. A petição de agravo interno somente foi recebida em 29/10/2019.

1.2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal
.

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt na PET nos EDcl no AREsp n. 1.357.630/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019)
.

(...)

Sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DE PRAZO RECURSAL.
QUESTÃO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF, POR ANALOGIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de reconsideração da rejeição à impugnação apresentada pela executada, ora recorrente.

2. A ausência de debate da matéria controvertida no acórdão recorrido, sob o enfoque das razões aduzidas no recurso especial, evidencia a falta de prequestionamento. Incidência dos óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF, por analogia.

3. A conclusão adotada no Tribunal estadual se encontra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.804.397/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador,
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, face a sua intempestividade.

É como voto.

Belém/PA, 7 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/05/2025